Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hanna Iwamoto de Thuin, ora agravante, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar o embarque de animal de assistência emocional na cabine de aeronave, em voos operados pela LATAM Airlines Group S/A. A agravante sustenta que faz tratamento psiquiátrico, sendo imprescindível a presença do animal durante o voo, conforme laudo médico e atestado veterinário anexados. Argumenta que o transporte no porão da aeronave é incompatível com o bem-estar do animal, que já sofreu traumas em situação anterior. Requer a reforma da decisão com a concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos, verifico que o presente Agravo de Instrumento é idêntico ao Agravo de Instrumento PJE 0750018-41.2025.8.07.0000, distribuído em 12/11/2025. Porém, naquele processo houve o recolhimento do preparo e no presente feito não. Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a eventual desistência do presente recurso, em razão da existência de dois processos idênticos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador